Tribunal: TJDFT
Processo: 0735087-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO. READEQUAÇÃO MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente o pedido para condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de dano moral.
2. A readequação da malha aérea configura-se como fortuito interno e não afasta a responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo.
3. O voo anterior tinha saída programada de São Paulo/ Vira Copos- Brasília para 9h30, o voo em que a autora/recorrente foi reacomodada São Paulo/Congonhas- Brasília estava com saída programada para 15h20.
4. Importante notar que o print da tela de whatsapp, colacionado pela autora/recorrente, não demonstra que houve cancelamento de reunião. Quanto ao registro de ponto, em que ficou registrada horas negativas, também não tem o condão de majorar o valor do dano moral fixado, uma vez que o bilhete inicialmente adquirido já faria com que a recorrente não conseguisse seguir a jornada (09h15-15h30). Demais disso, há possibilidade de compensar as horas negativas em outros dias.
5. O valor fixado de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, mostra-se compatível com as circunstâncias do caso, tendo em vista que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
7. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.